Tribunal: STF
Processo: ARE 1434114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO SEM REQUERIMENTO DO ELEITOR. MILITAR DA ATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. CONDUTA IMPUTADA AO PARTIDO POLÍTICO. ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Em casos como os dos autos, a constatação da imputação clara e evidente acerca do responsável pela alegada inscrição indevida da parte eleitora ao partido político confunde-se com a própria matéria de mérito da demanda.



    2. Diante da incerteza acerca do órgão partidário que promoveu a filiação indevida do autor à agremiação partidária, mostra-se evidenciada a legitimidade do Diretório Nacional para figurar no polo passivo de demanda indenizatória fundamentada na ilicitude do ato objeto da lide.



    3. É de total incumbência do réu, Diretório Nacional, conforme art. 373, II, do CPC, a comprovação clara eevidente da exclusão de sua responsabilidade em detrimento dos atos realizados pelos diretórios regionais dopartido político, ônus probatório do qual, no entanto, o réu/apelante não se desincumbiu.



    4. Frente à inexistência de prova robusta e incapaz de gerar dúvidas quanto ao órgão partidário que deucausa ao alegado ilícito, não há como ser afastada a responsabilidade do Diretório Nacional para fins de reparação dos danos morais decorrentes de filiação irregular do autor/apelado.



    5. Considerando as regras pautadas pelo ambiente profissional do autor/apelado, bem como a circunstânciade ser autuado para investigação de transgressão militar a respeito de conduta proibida constitucionalmente,qual seja, a filiação partidária do militar, e a qual ocorreu de forma indevida e sem seu conhecimento/ autorização, tem-se por configurado constrangimento ilegal que supera um aborrecimento trivial e que causou abalo na imagem e na honra do autor/apelado, diante, inclusive, do enquadramento deste como militar exemplar e sem históricos de punições até a ocasião.



    6. A filiação partidária do autor/apelado, militar da ativa, sem a devida autorização, configura culpa in vigilando, pois ao apelante cabia o dever de supervisão dos atos de seus prepostos.



    7. A fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios daproporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.



    8. No caso dos autos, considerando que o recorrente não causou embaraços ao pedido de desfiliação partidária do autor/apelado, tendo prontamente enviado ficha de desfiliação e orientação para a realização do pedido de desligamento dos quadros partidários, é possível a redução do valor da compensação moral para quantia que se mostra adequada e proporcional à espécie, sobretudo, em atenção à capacidade econômica do ofensor e do lesado, à extensão do dano causado, bem como ao caráter pedagógico da condenação.



    9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, I, da EC 111/2021; e 5º, XXXV, LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 3º, I, da EC 111/2021 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, pertinente consignar que restou incontroverso nos autos a filiação partidária do autor/apelado, nacondição de militar da ativa, em quadros de partido político posteriormente incorporado pelo réu.



    Contudo, sustenta o réu/apelante que não foi o responsável pela suposta filiação partidária indevida do autor, sendo órgão regional de Brasília o responsável pelo cadastro, bem como que não foi demonstrado qualquer dano ou abalo nos direitos da personalidade do autor/apelado.



    Quanto à responsabilidade pelo ato de inscrição do eleitor ao quadro partidário de determinado partido político, ressalto o estabelecido no art. 15-A da Lei 9.096/95, no sentido de que apenas o órgão que supostamente deu causa à violação do direito pode ser acionado judicialmente, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.



    Nada obstante, tenho que é de total incumbência do réu, Diretório Nacional, conforme art. 373, II, do CPC,a comprovação clara e evidente da exclusão de sua responsabilidade em detrimento dos atos realizados pelos diretórios regionais do partido político.



    E é nesse contexto que entendo não subsistir argumentação suficiente às razões recursais do réu apelante para autorizar a reforma da r. sentença.



    Explico.



    Conforme consignado pelo d. magistrado singular em sentença, os documentos juntados pelo réu à manifestação de id. 33405946 não são suficientes à comprovação de que a filiação não ocorreu por ordem da ré, tendo em vista que apenas noticiam a operacionalização do ato de integração aos quadros partidários.



    Em análise à certidão do TSE (id. 33405957), é possível constatar apenas, sem ocorrência de dúvidas, a data do cadastro de filiação do autor (12/04/2013), o partido a que ocorreu a filiação (PODEMOS) e que esta foi realizada em Brasília-DF, sem, no entanto, ter-se a certeza de quem realizou a filiação.



    Já por meio do ofício do TSE (id. 33405958), é possível concluir que o autor foi cadastrado no sistema de filiação partidária – FILIAWEB por Lucas Kontoyanis, ao partido PHS, posteriormente incorporado ao PODEMOS, ora apelante.



    Ainda, tenho que as declarações do réu/apelante no sentido de que “havia total autonomia dos diretórios municipais ou estaduais para a realização da filiação, à época não era necessário sequer que o Diretório Nacional optasse pela centralização ou descentralização das filiações” ou de que “apesar de não haver registro dos órgãos regionais no Distrito Federal anteriores a 2014, é possível encontrar notícias na internet afirmando que o responsável pelo cadastro do requerente no quadro de filiados do PHS, Lucas Kontoyanis, foi presidente Distrital da agremiação em 2013, conforme documento anexo” mostram-se inconclusivas e não são suficientes para atestar com certeza a irresponsabilidade do Diretório Nacional pela filiação indevida do autor/apelado.



    Destaca-se que do art. 10º, do estatuto do réu/apelante juntado aos autos (id. 33405931, p.3), verifica-se a previsão de que “as listagens de filiados devem ser entregues pelas Comissões Executivas Municipais, à Justiça Eleitoral, nas datas previstas na legislação, com cópia para a respectiva Comissão Executiva Estadual e Nacional”. Assim, apesar de ser possível a descentralização do ato de filiação e sua realização pela agremiação regional, tal ato deve ser informado ao Diretório Nacional, o que também atesta que o réu/apelante não logrou comprovar que a atribuição da filiação partidária estaria afastada das suas atividades de partido de forma inequívoca.



    (...)



    No mesmo sentido, tem-se que os documentos acostados ao id. 33405966, os quais, segundo o réu/apelante, comprovariam que Lucas Kontoyanis foi presidente Distrital da agremiação em 2013, tratam de notícia jornalística e não de documento técnico com a confirmação da veracidade necessária para assegurar o alegado.



    De tal forma, em nenhuma das manifestações do réu nos autos, em que pese ser-lhe oferecido a oportunidade para tanto, restou demonstrado de forma robusta e incapaz de gerar dúvidas qual seria o real responsável pela filiação partidária indevida do autor.



    Diante da incerteza acerca do órgão partidário que deu causa ao alegado ilícito, não há como ser afastada a responsabilidade do Diretório Nacional para fins de reparação dos danos morais decorrentes de filiação irregular do autor/apelado.



    (...)



    Quanto à configuração do dano moral, o réu/apelante afirma que não restou comprovada a lesão à imagem ehonra do autor/apelado, requisitos indispensáveis para ensejar a compensação moral.



    (...)



    De tal forma, considerando as regras pautadas pelo ambiente profissional do autor/apelado, bem como acircunstância de ser autuado para investigação de transgressão militar a respeito de conduta proibidaconstitucionalmente, qual seja, a filiação partidária do militar, e a qual ocorreu de forma indevida e sem seu conhecimento/autorização, tenho por configurado constrangimento ilegal que supera um aborrecimento trivial e que causou abalo na imagem e na honra do autor/apelado, diante, inclusive, do enquadramento deste como militar exemplar e sem históricos de punições até a ocasião.



    Em que pese a argumentação do apelante, deve ser atestada, no mínimo, a ocorrência de negligência dopartido político no trato da questão. A filiação partidária do autor, militar da ativa, sem a devida autorização, configura culpa in vigilando, pois ao apelante cabia o dever de supervisão dos atos de seus prepostos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente